Tribunal: TJDFT
Processo: 0741825-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741825-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA AGRAVADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do cumprimento de sentença (0002111-26.2007.8.07.0006), movido por MAURICIO CARDOSO MACHADO. A parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto, em decorrência de acordo firmado nos autos de origem. (ID 65130938). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2024 10:57:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador